Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005414-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VALMOR TADEU DE ALBUQUERQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita contra idoso, não há que se falar em absolvição do delito por atipicidade da conduta ou por não existir prova suficiente para a condenação. 2. Os testemunhos apresentados na delegacia e em juízo, corroborados pelas demais provas constantes dos autos indicando o réu como sendo o autor do delito, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, ante a ausência de provas, pois os valores recebidos foram doação de sua mãe, fruto da venda de um imóvel, o que tornaria atípica a conduta narrada na denúncia, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL MONTEIRO FERREIRA, OAB/DF 61.711 (ID 33026105). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a versão do réu mostrou-se isolada, e o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou farto para embasar e manter a condenação pelo delito de apropriação indébita contra idoso, uma vez que além de receber a sua cota parte e ter sido beneficiado por sua mãe com uma doação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ainda apropriou-se de outros R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), os quais, em tese, seriam dela e que seria para a compra de uma casa em Recife, no entanto, ela hoje mora de favor na residência da sua filha Andréa. Evidenciado o animus rem sibi habendi por parte do réu, que se apropriou indevidamente de coisa alheia móvel de que obteve a posse em razão de procuração outorgada pela vítima, qual seja para venda de uma residência, tomando parte do crédito para si, como se dele fosse, correta a condenação por apropriação indébita” (ID 32415427). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL MONTEIRO FERREIRA, OAB/DF 61.711 (ID 33026105). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025